Tribunal: STF
Processo: AI 400418
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.  PROTOCOLO INTEGRADO.
Recurso que deve ser protocolado perante a Secretaria do Tribunal
"a quo", uma vez que não se estende à instância  extraordinária o
sistema do protocolo integrado.
Precedentes desta  Corte.
Agravo desprovido.